Tribunal: TJSP
Processo: 1500780-82.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação qualificada. Sentença absolutória. Recurso exclusivo da acusação. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria demonstradas. Dolo eventual comprovado. Condenação decretada. Inviabilidade de desclassificação para o delito de receptação culposa. Inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 180, §1o, do Código Penal. Inocorrência. Precedentes. Dosimetria. Pena fixada no

Ementa:

APELAÇÃO. Receptação qualificada. Sentença absolutória. Recurso exclusivo da acusação. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria demonstradas. Dolo eventual comprovado. Condenação decretada. Inviabilidade de desclassificação para o delito de receptação culposa. Inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 180, §1o, do Código Penal. Inocorrência. Precedentes. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso provido.